Tribunal: TJMT
Processo: 1033366-29.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033366-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.075.587/0001-91 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELANTE), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR
FIRMADO COM

ASSOCIAÇÃO.
NATUREZA EQUIPARADA A SEGURO.
ROUBO DE VEÍCULO LOCADO.
NEGATIVA DE COBERTURA POR SUSPEITA DE FRAUDE E ALEGADA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.

RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.

AUS
Ê
NCIA
DE PROVA DE FRAUDE.
INEXISTÊNCIA
DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que condenou associação de proteção veicular ao pagamento de indenização
por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrente da negativa de cobertura securitária após roubo de veículo vinculado a contrato de proteção veicular.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro questões

em discussão: i) saber se há relação de consumo entre
as parte
s
,

para fins de incidência do
C
DC;
ii
) saber se a negativa de cobertura, sob alegação de
fraude,
encontra respaldo fático e jurí
dic
o;
iii
) saber se é cabível indenização por lucros cessantes, mesmo diante de cláusula contratual exclud
en
te;
iv
) saber se há direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica e se o valor arbitrado é proporcional
.

III. Razões de decidir

3.
Relação jurídica qualificada como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação das associações de proteção veicular às seguradoras.

4.
Prevalece o boletim de ocorrência, que relata roubo mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A sindicância interna, produzida unilateralmente, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do documento público.

5.
A exclusão da cobertura securitária sob o argumento de ordem de busca e apreensão do veículo não se sustenta, pois o extrato do órgão de trânsito comprova a baixa do gravame fiduciário.

6.
A cláusula que exclui a indenização por lucros cessantes mostra-se abusiva, por limitar desproporcionalmente direitos do consumidor, sobretudo quando o bem era essencial à atividade econômica da autora.

7.
In
existência de ato ilícito gerador de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual, incapaz de causar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

8.
Impossibilidade de aplicação de deságio sobre o valor de mercado do veículo, pois eventual depreciação já está refletida na Tabela FIPE.

9. Direito da apelante à sub-rogação no eventual salvado do bem, caso venha a ser localizado, não sendo possível condicionar
, contudo,
o pagamento da indenização à prévia entrega do veículo não recuperado.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A associação de proteção veicular que presta serviços remunerados equipara-se à seguradora, sujeitando-se às normas do CDC. 2. A negativa de cobertura securitária exige prova concreta de fraude ou má-fé, não bastando meras suspeitas ou sindicâncias internas. 3. Cláusulas que excluem indenização por lucros cessantes em contratos de adesão são abusivas quando impedem a recomposição do patrimônio do consumidor. 4.
O mero inadimplemento contratual, sem repercussão lesiva à honra objetiva da pessoa jurídica, não enseja reparação por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 402, 786; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 6º, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1034004-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001305-23.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1729628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021; TJ-MG, AC 5004609-37.2020.8.13.0701, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Associação
d
e Proteção Veicular
e
Serviços Sociais – APVS BRASIL contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Seguro, Lucros Cessantes e Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados pela JDO Locadora
d
e Veiculos
EIRELI
– ME.

A apelada ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Seguro, Lucros Cessantes e Danos Morais
relatando
atuar no ramo de locação de automóveis e ter
alugado
, em 14 de abril de 2020, o veículo VW Saveiro Pepper 1.6, placa QCY-9175, ao Sr. Juliano Rogerio Camargo dos Santos. A
leg
ou que mantinha com a Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais – APVS um contrato de proteção veicular, garantindo o veículo contra colisão, furto, roubo e incêndio, e que o automóvel possuía sistema de rastreamento.

Narra que, em 29/04/2020, o locatário, Sr. Juliano, foi surpreendido por três indivíduos armados que subtraíram seus itens pessoais, dinheiro e o veículo, que não foi recuperado, conforme Boletim de Ocorrência (ID 166902295). Ao comunicar o sinistro à APVS, a
a
utora teve seu pedido de ressarcimento negado em 16/09/2020 (
IDs
166902298, 166903693), sob a justificativa de que teria ocorrido o crime de estelionato, e não roubo, e que o locatário teria transferido a posse do veículo ao
“
agente criminoso
”
, hipótese excluída da proteção veicular pela cláusula 8.31 do regulamento da APVS.

A sentença julgou procedentes os pedidos da JDO Locadora, condenando a APVS ao pagamento de R$ 54.289,00 a título de danos materiais (valor do veículo pela Tabela FIPE à época do sinistro), lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, e R$ 10.000,00 a título de danos morais. O Juízo singular consignou que a negativa da APVS foi infundada, pois o Boletim de Ocorrência tipificava o evento como roubo, sem provas de estelionato ou fraude.
Destacou a falha na prestação do serviço e a violação da boa-fé objetiva. Reconheceu os lucros cessantes, considerando que o veículo era utilizado para locação, e os danos morais, diante da tentativa da ré de imputar crime ao locatário sem provas.

A apelante, em suas razões recursais, reitera a tese de inexistência de relação de consumo, a regularidade da negativa de cobertura (fundamentada em estelionato e na existência de processo de busca e apreensão), a improcedência dos lucros cessantes (por não estarem contemplados no programa e por ausência de comprovação) e dos danos morais (por ausência de ato ilícito e por se tratar de pessoa jurídica). Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação do deságio de 30% sobre o valor do veículo por ser de aluguel, a dedução de débitos e a entrega do salvado livre de ônus, além da redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento
do recurso
(ID 291963888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a negativa de cobertura securitária por parte da associação de proteção veicular e, consequentemente, a pertinência das condenações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Inicialmente, afasto a tese da apelante de que a relação jurídica não seria de consumo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o contrato de proteção veicular oferecido por associações, mediante remuneração, equipara-se ao contrato de seguro para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação se enquadra no conceito de fornecedora e o associado no de consumidor final do serviço. Destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

[...] O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3º, §2º). [...] (

(N.U 1031310-83.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Assim, o presente caso deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, que tutela a boa-fé, a transparência e a vulnerabilidade do consumidor.

No mérito, a apelante sustenta que a negativa de cobertura se deu de forma legítima, fundamentada em seu regulamento interno, ao considerar que o evento não se tratou de roubo, mas de estelionato, imputando ao locatário histórico de fraudes. Além disso, aponta como óbice à indenização a existência de processo de busca e apreensão do veículo.

No entanto, a tese de estelionato carece de comprovação nos autos. O Boletim de Ocorrência (ID 166902295) lavrado pelo locatário descreve claramente um roubo, com emprego de arma de fogo e privação de liberdade da vítima.

A mera alegação de que o locatário teria um histórico de fraudes, baseada em outros boletins de ocorrência (IDs 166903690, 166903691, 166903692), não é suficiente para descaracterizar o roubo narrado no caso concreto, tampouco para imputar-lhe a prática de estelionato sem qualquer investigação ou condenação criminal formal. Destaca-se que
a sindicância interna realizada pela APVS, sem o devido contraditório, não possui força probatória capaz de afastar o boletim de ocorrência ou fundamentar a negativa de cobertura.

Consigna-se que cabe à seguradora fazer prova
a sindicância interna realizada pela APVS, sem o devido contraditório, não possui força probatória capaz de afastar o boletim de ocorrência ou fundamentar a negativa de cobertura.
da alegada fraude, pois não há como se presumir a má-fé do segurado. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte:

“[...]
Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10340043720238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

Além disso, a seguradora/apelante utilizou como argumento para a negativa de cobertura a existência de uma ordem de busca e apreensão, considerando a existência de cláusula de seu regulamento que exclui a cobertura para veículos com tal pendência judicial. Contudo, o extrato do DETRAN (ID 166903701), juntado pela JDO Locadora, comprova a baixa do gravame de alienação fiduciária e a inexistência de mandado de busca e apreensão ativo sobre o veículo.

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se, ademais, que a ação de busca e apreensão movida em desfavor da locadora apelada (autuada sob o nº 1044207-97.2019.8.11.0041) foi extinta por desistência do próprio credor fiduciário, Banco Volkswagen S.A., com trânsito em julgado da decisão em 14/02/2023.

A negativa de cobertura, portanto, configura falha na prestação do serviço, impondo o dever de indenização.

Nesse contexto, a apelante contesta a condenação ao pagamento de lucros cessantes, alegando que tal benefício não estaria previsto no programa de proteção veicular e que a autora não teria comprovado a efetiva perda de receita.

O art. 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos abrangem não apenas o que a parte efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar. Para ilustrar:

[...] Comprovado que a autora deixou de auferir rendimentos devido à impossibilidade de se utilizar do veículo adquirido para serviços de locação, é devida a indenização pelos lucros cessantes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001305-23.2017.8.11.0002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024).

Conforme já analisado, a relação é de consumo, e o contrato de proteção veicular, por sua natureza, visa a recomposição do patrimônio do segurado em caso de sinistro. A JDO Locadora comprovou que sua atividade principal é a locação de veículo, e o veículo roubado era parte integrante de sua frota, sendo utilizado para a geração de renda. O roubo e a indevida negativa de indenização, portanto, gerou um prejuízo direto e imediato à atividade econômica da autora.

Assim, a cláusula 8.20, (ID 166903683 – pág. 11) que veda a indenização por lucros cessantes, é considerada abusiva por atenuar de maneira desproporcional a responsabilidade da fornecedora por sua própria falha contratual. A privação de um bem essencial à atividade empresarial da autora, por culpa da ré, gera o dever de indenizar os lucros que razoavelmente seriam auferidos. A apuração do
quantum
em liquidação de sentença é o meio adequado para quantificar o prejuízo, considerando os rendimentos médios da locação do veículo.

Nesse sentido, cabe destacar julgado desta eg. Câmara:

“[...] Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, os quais são devidos se efetivamente comprovados. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).”

(TJ-MT 00016798820168110035 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

No que tange aos danos morais, contudo,
entendo assistir razão à apelante.

Embora a pessoa jurídica possa, de fato, sofrer dano moral em sua honra objetiva, conforme consolidado pela Súmula 227 do STJ, e a negativa de cobertura tenha se mostrado indevida, verifica-se que esta decorreu de interpretação de cláusulas contratuais, não se evidenciando ato ilícito que tenha gerado abalo à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica autora. Trata-se, portanto, de mero inadimplemento contratual, o qual, por si só, não enseja indenização por dano moral.

De igual forma, já decidiu o STJ:

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)”

A apelante pleiteia, por fim,
caso mantida a condenação ao pagamento da indenização, a aplicação de determinadas condições contratuais, a fim de ajustar o valor e a forma de cumprimento da obrigação indenizatória.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de deságio de 30% sobre o valor da Tabela FIPE, em razão de o veículo sinistrado integrar a frota de locadora, entendo não assistir razão à recorrente.

Conforme já estabelecido, a relação jurídica subjacente é de consumo, com a associação de proteção veicular sendo equiparada à seguradora para os fins do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, em caso de sinistro com perda total, não se admite impor ao consumidor qualquer tipo de desconto, franquia ou redução sobre o valor integral do bem. Ainda que se alegue maior depreciação do veículo pelo fato de integrar frota de locadora, eventual desvalorização já está refletida no valor médio de mercado divulgado pela Tabela FIPE, a qual serve justamente para mensurar o preço praticado para veículos similares, considerando estado de conservação, ano, modelo e uso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

“[...] Os contratos de seguro devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo. A cláusula que impõe a aplicação do percentual relativo à depreciação do bem se reveste de abusividade, por colocar o segurado em situação de desvantagem, sendo incompatível com o prêmio repassado e desnaturando o objeto do contrato.”

(TJ-MG - AC: 50046093720208130701, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

No que tange ao pedido da apelante para que o pagamento da indenização seja condicionado à entrega do salvado, cumpre esclarecer que, nos contratos de natureza securitária, a sub-rogação do segurador em relação ao bem sinistrado encontra amparo no art. 786 do Código Civil. Assim, é legítimo que, após o pagamento da indenização, a seguradora ou entidade equivalente possa exercer o direito de se sub-rogar sobre o bem sinistrado ou seus eventuais valores, como forma de evitar enriquecimento sem causa do segurado.

Contudo, não se pode condicionar o pagamento da indenização à entrega do salvado quando se trata de sinistro consumado por roubo, sem recuperação do veículo, como ocorre no caso concreto. Até o momento, não há notícia de que o veículo tenha sido localizado ou recuperado, razão pela qual inexiste bem a ser entregue ou transferido à apelante.

Ressalte-se, entretanto, que, caso o veículo venha a ser localizado futuramente, deve o bem ser-lhe restituído, livre de ônus e acompanhado da documentação necessária, em respeito ao disposto no art. 786 do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em danos morais e garantir que,
caso o veículo venha a ser localizado e recuperado futuramente, deverá a apelada restituí-lo à Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais – APVS BRASIL, livre de quaisquer ônus e acompanhado da documentação necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025